Tribunal: TJBA
Processo: 8005596-98.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005596-98.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: SOLIDADE DAS GRACAS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS FREITAS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005596-98.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
SOLIDADE DAS GRACAS SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .